Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713866-33.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DA CONCEICAO DEODATO AGRAVADO: MARIA CLARAH DAMASO CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO DA CONCEIÇÃO DEODATO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de MARIA CLARAH DAMASO CORREA, indeferiu o pedido autoral de gratuidade de justiça. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 90200557 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Publique-se. Intime-se Sustenta o recorrente, em síntese, que a negativa de concessão do amparo vindicado, ante a prévia juntada da confissão de hipossuficiência econômica de ID 88814761 (processo referência), encerra violação aos ditames do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), presumindo-se “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Alega que percebe renda mensal inferior a três salários mínimos, fazendo jus, assim, ao deferimento da benesse pleiteada. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício encartado no art. 98 do CPC/2015, a presunção de pobreza é relativa, admitindo ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Nesse sentido tem se decidido esta egrégia Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Na hipótese, restou comprovado para a Defensoria Pública o preenchimento dos requisitos para qualificar a parte como assistida, garantindo-lhe o Acesso à Justiça. Demais, a agravante demonstra possuir renda líquida inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. Havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1334984, 07060612920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. No caso em análise, a renda mensal efetivamente recebida pela agravante e a inexistência nos autos de elementos capazes de infirmar a declaração de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, mostram-se suficientes para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1316997, 07447828420208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da detida leitura dos autos eletrônicos verifica-se que LUCIANO DA CONCEIÇÃO DEODATO, ora agravante, assistente financeiro, recebeu, conforme o demonstrativo fiscal referente ao ano-calendário de 2020 (ID 89923396 – processo referência), a título de rendimentos tributáveis, naquele anuênio, R$ 31.934,99 (trinta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos). Extrai-se dos autos que a média salarial do requerente, considerando a percepção de doze mensalidades e gratificação natalina, corresponde, aproximadamente, a R$ 2.456,53 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos). Assim, da análise das informações prestadas à Receita Federal do Brasil, encartadas no impresso de ID 89923396 (processo referência), constata-se que os argumentos suscitados pelo requerente são juridicamente plausíveis, mostrando-se suficientemente demonstrada sua miserabilidade jurídica. Ademais, não se deve perder de vista que a declaração de hipossuficiência econômica, integrante do impresso de ID 88814761 (processo referência), firmada pelo próprio interessado, nos moldes assentados no art. 99, § 3o, do Código de Ritos, deve prevalecer, ante sua presunção de veracidade. Ressalte-se, ainda, que, consoante os ditames do art. 99, § 2o, daquele mesmo Diploma, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. Para que não pairem dúvidas, cumpre esclarecer, ainda, que a contratação de advogado particular não constitui empecilho ao deferimento do beneplácito ora discutido, uma vez que o art. 99, § 4o, do CPC/2015 assenta que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Portanto, afigura-se desarrazoada, nesse ponto, a tese na qual se fundamenta o édito guerreado. A meu ver, o demandante carreou ao acervo probatório elementos satisfatórios para confirmar a escassez de recursos para o pagamento das despesas processuais. Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Assim, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria, quanto à outorga dos benefícios decorrentes da assistência judiciária gratuita, de critérios congêneres. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder ao agravante a gratuidade de justiça pleiteada, inclusive quanto à seara recursal. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador